Tribunal: TJDFT
Processo: 0744863-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0744863-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALFREDO TEIXEIRA DE SOUSA AGRAVADO: LUCAS MATHEUS BEM DE ANDRADE, CAROLINA SENA E SILVA D E S P A C H O V I S T O S. (Num. 54723759) Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por FRANCISCO ALFREDO TEIXEIRA DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0713884-56.2023.8.07.0009, ajuizada em desfavor do Agravante por LUCAS MATHEUS ALVES BEM e CAROLINA SENA E SILVA, ora Agravados, deferiu a tutela provisória aos Agravados, para determinar à parte Requerida/Agravante que desocupe o bem voluntariamente, no prazo de 60 dias, sob pena de desocupação forçada (Num. 172455100 do Feito originário). O eminente Relator do Agravo de Instrumento, Des. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, indeferiu a tutela de urgência vindicada, nos termos da decisão de Num. 53947962, registrando que, “Com efeito, os documentos que aparelham o recurso não demonstram o afirmado vício na consolidação da propriedade imobiliária em nome da Caixa Econômica Federal que, por sua vez, poderia contaminar, de invalidade, a compra do bem pela parte agravada. Não há, ademais, notícia de que, nos feitos que tramitam na Justiça Federal, tenha sido deferida tutela de urgência à parte recorrente, de forma a sustar os efeitos da consolidação da propriedade ao alienante.” Foram opostos Embargos de Declaração (Num. 54110673), recebidos como Agravo Interno (Num. 54197597) contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência no Agravo de Instrumento. Por intermédio da decisão de Num. 54281949, restou indeferida a liminar requerida no Agravo Interno, pois, nas palavras do eminente Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, “O que se tem, portanto, é o exercício, pelos adquirentes do imóvel, da prerrogativa assegurada no artigo 30 da Lei 9.514/1997. Assim, não há embasamento jurídico para antecipar a tutela recursal com o fim de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento.” Contra a referida decisão, o ora Agravante opôs Embargos de Declaração (Num. 54297797) que, distribuídos ao Plantão Judicial de Segunda Instância, sob análise da eminente Desa. CARMEN BITTENCOURT, em 08/12/2023, foram encaminhados ao Relator Natural, uma vez que “não se subsome a nenhuma das hipóteses previstas na portaria supra. Em verdade, sua análise é obstada pelo fato de já ter sido apreciado pelo próprio órgão judicial competente.” Por meio do petitório de Num. 54723759, o Agravante, novamente, repisa as razões de insurgência já expendidas, no sentido de que “A decisão embargada está em contradição, data venia quando julgou agravo interno interposto pelo Embargante, em que se buscava reforma da decisão monocrática que negou a tutela recursal, consistente na suspensão da ordem de despejo do imóvel objeto da imissão de posse. O Embargante trouxe ao conhecimento dos Nobres Julgadores, de forma pormenorizada, os documentos que comprovam a irregularidade do procedimento extrajudicial, pelo qual os Embargadas adquiriram o imóvel” (Num. 54723759 - Pág. 10). Por fim, postula, “Não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, e se continuarem a negar a tutela, por reconhecer suas incompetências absoluta para julgar a situação, deve determinar o envio dos autos para a Justiça Federal, sendo, pois, contraditórios ao manterem a lide sob sua competência, mesmo se declarando inaptos para isso. Ora, o próprio Código de Processo Civil, no capítulo que trata da incompetência, prevê no art. 64, §1o que ‘a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício’. No caso em tela, a mesmo foi declarada de ofício e expressamente por Vossas Excelências, por meio da decisão embargada, devendo o litígio ser enviado ao Juízo competente, como bem manda o § 3o, que diz ‘caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente’” (Num. 54723759 - Págs. 10/11). Pois bem. Como pode ser extraído da leitura desse breve resumo, a pretensão ora deduzida pelo Agravante traduz verdadeiro pedido de reconsideração da decisão proferida pelo Relator original do recurso de Agravo de Instrumento, com pretensão de reexame da matéria, o que não se enquadra nas excepcionais situações de Plantão Judiciário. É que o Juízo plantonista não tem competência revisora das decisões do Relator natural. Com efeito, o artigo 3o, § 2o, do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, dispõe que “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. No caso, não só o Relator natural já indeferiu a tutela de urgência vindicada, por ocasião da prolação de decisão monocrática no Agravo de Instrumento e no Agravo Interno, quanto a mesma pretensão foi posta à análise no Plantão Judicial de Segunda Instância de 08/12/2023, oportunidade em que a Desa, CARMEN BITTENCOURT registrou não se tratar de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 4o da Portaria GPR 3.034, de 20 de novembro de 2023, ressaltando, ademais, que, “Em verdade, sua análise é obstada pelo fato de já ter sido apreciado pelo próprio órgão judicial competente” (Num. 54298112 - Pág. 2). Lado outro, a pretensão ora deduzida pelo Agravante, de envio dos autos à Justiça Federal, também extrapola a matéria devolvida ao exame do Tribunal por meio do Agravo de Instrumento em questão, que diz respeito, unicamente, à imissão liminar na posse pelos Agravados, cujos requisitos o Relator natural do recurso, numa análise perfunctória própria do momento processual, entendeu estarem preenchidos. Nesse descortino, encontra-se obstada qualquer análise acerca da pretensão trazida na petição de Num. 54723759, não só por não se enquadrar nas excepcionais situações de Plantão Judiciário, nos termos do artigo 3o, § 2o, do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, como também sob pena de supressão de instância, já que o tema – “se continuarem a negar a tutela, por reconhecer suas incompetências absoluta para julgar a situação, deve determinar o envio dos autos para a Justiça Federal” (Num. 54723759 - Págs. 10/11) – não foi tratado na decisão agravada e, por consectário lógico, não se encontra devolvido para reexame. Assim, oportunamente, após o recesso forense, faça-se a conclusão do recurso ao eminente Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Relator natural do Agravo de Instrumento. I. Brasília - DF, 28 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial